Tribunal: TJDFT
Processo: 0730751-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0730751-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE ALBERTO NOVOA AMENDOLA AGRAVADO: NAVARRA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo executado, JORGE ALBERTO NÓVOA AMÊNDOLA, contra decisão que, em execução de título extrajudicial, deferiu a habilitação da empresa NAVARRA S.A. como sucessora do BRB – Banco de Brasília S/A no polo ativo da execução. A recorrente impugna a seguinte decisão: (...) Quanto a alegação de ilegitimidade do credor, consta dos autos que o Banco de Brasília S/A, credor originário, cedeu os créditos à cessionária NAVARRA S/A, esta que já se habilitou nos autos, ID 241034890, o que debilita a prefacial. O artigo 778, § 1o, inciso III do Código de Processo Civil estabelece que o cessionário de crédito de título extrajudicial pode prosseguir na execução forçada em sucessão ao exequente originário. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, nesses casos, é possível a sucessão processual independentemente da anuência do executado (AgRg no REsp 1107890/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2013, DJe 11/10/2013). Assim, sendo dispensável a concordância do devedor, e sendo comprovada a cessão do crédito objeto do presente feito, é de rigor o deferimento da sucessão processual. (...) Posto isso: (...) (ii) Defiro o pedido de sucessão processual e determino a retificação da autuação para que no polo ativo figure apenas NAVARRA S/A, CNPJ n.o 52.682.173/0001-30, inclusive quanto aos patronos constituídos. Anote-se (ID 241034890). (iii) Defiro o pedido de gratuidade de justiça ao executado. Anote-se. Em suas razões, o agravante alega, em síntese, que a decisão agravada violou os princípios da preclusão temporal, da segurança jurídica e da estabilidade processual ao admitir a habilitação da cessionária NAVARRA S.A. após o transcurso do prazo de 30 (trinta) dias fixado judicialmente para tanto, nos termos do art. 778, §1o, inciso III, do CPC. Sustenta que a cessionária permaneceu inerte durante todo o prazo assinalado, somente se manifestando após provocação do executado que arguiu a ilegitimidade ativa superveniente do BRB, configurando preclusão temporal consumada que obsta à substituição processual pretendida. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao agravo com imediata suspensão da execução e, no mérito, a reforma da decisão para declarar inválida a habilitação da NAVARRA S.A. por preclusão temporal, reconhecendo a ilegitimidade do BRB e determinando a extinção da execução nos termos do artigo 485, VI, do CPC. Ausente o preparo em razão da concessão da gratuidade de justiça (art. 98, § 3o, do CPC). É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, analisa-se a admissibilidade do recurso. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1.015, inciso I, do CPC, o ato impugnado é recorrível. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Na forma do art. 1019, inc. I, c/c o art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se a decisão que deferiu a habilitação da empresa NAVARRA S.A. como sucessora processual do BRB no polo ativo da execução, após cessão de crédito. A controvérsia reside na alegada extemporaneidade da habilitação e nos efeitos da preclusão temporal. Na forma do art. 778, §1o, inciso III, do CPC, a sucessão no polo ativo da execução por cessão de crédito depende de requerimento do cessionário: "Art. 778. A execução pode ser promovida contra: (...) § 1o Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz determinará que o exequente promova a citação de todos os devedores. (...) III - o sucessor do devedor." Contudo, o dispositivo legal não estabelece prazo específico para que o cessionário promova sua habilitação nos autos. A fixação de prazo pelo magistrado, embora compreensível do ponto de vista da celeridade processual, não encontra respaldo legal expresso, tratando-se de prazo impróprio que não gera, por si só, preclusão. No caso em exame, verifica-se que a NAVARRA S.A., na qualidade de cessionária do crédito executado, possui legítimo interesse em prosseguir com a execução, tendo juntado aos autos documentação comprobatória da cessão operada pelo BRB (ID 241034890, originário). O agravante, por sua vez, não demonstrou prejuízo concreto decorrente da habilitação da cessionária. O princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 283 do CPC, estabelece que não há nulidade sem prejuízo: "Art. 283. A nulidade dos atos processuais será declarada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de ter sido alegada em primeira instância. Parágrafo único. A nulidade dos atos processuais será pronunciada quando não for possível suprir-se a falta ou repetir-se o ato." Como se vê, a mera inobservância de prazo judicial impróprio, sem demonstração de prejuízo efetivo à defesa ou aos direitos do executado, não configura nulidade processual. O executado mantém íntegras suas possibilidades defensivas. Ademais, a sucessão processual por cessão de crédito é matéria de ordem pública, relacionada à legitimidade das partes, devendo ser regularizada para assegurar a higidez da relação processual. A extinção da execução por ilegitimidade ativa do cedente, quando há cessionário com interesse em prosseguir, representaria formalismo excessivo contrário aos princípios da economia processual e da efetividade da jurisdição. A uma análise perfunctória, não se vislumbra desacerto na decisão que admitiu a habilitação da NAVARRA S.A., sendo a medida consentânea com a finalidade do processo executivo e com os princípios constitucionais da efetividade e razoável duração do processo. Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. Nesse quadro, não se vislumbram os requisitos legais para a concessão da medida pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 31 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator j